Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702283-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, GABRIEL DA SILVEIRA PERONCIO, ESPÓLIO DE EDMA TEREZA PERES, ESPÓLIO DE GABRIEL DA SILVA PERÔNCIO DESPACHO 1. Reapreciação dos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 9391031) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelos ora embargados (ID no 9139481). 2. O STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo Distrito Federal e determinou a reapreciação dos embargos de declaração quanto aos três temas omissos (ID no 27158334). 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO